Tribunal: TJMT
Processo: 1021400-59.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021400-59.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), JEFERSON RONALDO DA SILVA - CPF: 087.245.239-50 (APELADO), FERNANDO DA COSTA LIMA - CPF: 036.087.711-74 (APELADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), JEFERSON RONALDO DA SILVA - CPF: 087.245.239-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SISAN ENGENHARIA LTDA.

APELADO(S):

FERNANDO DA COSTA LIMA

JEFERSON RONALDO DA SILVA
(Terceiro Interessado)

EMENTA
. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.
RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL.
PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
PROVA PERICIAL NÃO POSTULADA
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO
, INOVAÇÃO RECUSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
ÔNUS DO RÉU.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS À
IMAGEM OU
HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA.

SENTENÇA MANTIDA
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a reconvenção, determinando à apelante a realização de reparos no imóvel, sob pena de multa, e reconhecendo a ausência de encargos moratórios durante o período de mora para a realização dos reparos, além de condenar o apelado ao pagamento
das parcelas em atraso
após a conclusão dos consertos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas envolvem: (a) a
preliminar de
necessidade de produção de prova pericial para comprovar os
vícios no imóvel
alegados
pelo apelado
; (b) a atribuição de culpa exclusiva do consumidor pelos danos no imóvel; e (c) a
condenação em indenização por
danos morais à pessoa jurídica em razão da conduta do apelado
em atrasar as parcelas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de prova pericial, requerida apenas em sede recursal, caracteriza inovação recursal e afronta os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
. Inteligência dos
arts
. 1.013, § 1o, e 1.014 do Código de Processo Civil.

4.
O ônus de demonstrar a culpa exclusiva do consumidor quanto aos vícios do imóvel recai sobre a apelante, o que não foi cumprido, pois a recorrente, além de ter precluído quanto ao pedido de perícia sobre os danos no imóvel, alegou inúmeros fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor/apelado, tais como a conclusão de todos os reparos, os impedimentos à visita dos técnicos da recorrente e as construções realizadas pelo recorrido, que teriam resultado nos danos e no afastamento da garantia do contrato, mas sem que fosse apresentada qualquer prova que corroborasse as afirmações da apelante.

Inteligência
do art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

5. Para configurar o dano moral à pessoa jurídica, é necessária a comprovação de abalo à sua
imagem ou
honra objetiva, o que não foi demonstrado nos autos. A simples inadimplência contratual
de pagamento de parcelas
do contrato
não é suficiente para configurar o dano moral
à pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"A realização de prova pericial requerida apenas em sede recursal configura
preclusão,
inovação recursal e afronta
a
os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição."

“
O ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor recai sobre o réu, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil, sendo indispensável a apresentação de provas para corroborar tais alegações."

"A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige a comprovação de abalo à sua honra objetiva ou imagem, sendo insuficiente a mera inadimplência contratual para esse fim."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
.
373, II
, 507
,
1.013, § 1o
e
1.014
; Código Civil:
arts
. 52, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10000205607062001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 11/02/2021
;
TJ-CE - APL: 07638772820008060001 CE 0763877-28.2000.8.06.0001, Relator: MARLUCIA DE ARAÚJO BEZERRA - PORT 1.713/2016, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2017
;
TJ-MT, AC
1002451-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto

por
SISAN
ENGENHARIA LTDA.
,

contra sentença (ID
249870680
) proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Cível da
Comarca de
Sinop
-MT
que, na
Ação
Ordinária de Cobrança com Indenização por Danos Morais e Materiais
,

movida
em desfavor de

FERNANDO DA COSTA LIMA
, julgou
parcialmente p
rocedente o pedido
inicial
e a reconvenção
, nestes termos
:

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTEo pedido originário da ação bem como a reconvenção mediante a solução do mérito, para:

a)
declarara não incidência dos encargos moratórios previstos no compromisso de compra e venda (à exceção da correção monetária) durante a mora da SISAN ENGENHARIA LTDA. para a realização dos reparos no imóvel do contrato de compra e venda
;

b)
Determinarque SISAN ENGENHARIA LTDA. realize os reparos no imóvel tais como conserto de infiltrações e pintura do imóvel, em 30
dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

c)
SOMENTE após os consertos,condenarFERNANDO DA COSTA LIMA o importe deR$ 10.603,17 (dez mil seiscentos e três reais e dezessete centavos).Valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPCe juros moratórios de 1% ao mês, a contar do término dos reparos no imóvel.

Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.Deve a parte requerente arcar com o importe de 50% e a requerida com o importe 50% das aludidas verbas. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
249870687
),
a apelante apresenta

a seguinte tese preliminar:

Necessidade de perícia técnica

No mérito, a apelada sustenta as seguintes teses:

1.
Culpa exclusiva do consumidor quanto aos reparos do imóv
el

2.
Indenização por danos morais

A
parte
apelada, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
249870691
)
nas quais
rebate as teses d
a
apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
s
entença
-
34284188
), e preparo efetuado,

nos termos da certidão de ID 251015669.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SISAN ENGENHARIA LTDA.

APELADO(S):

FERNANDO DA COSTA LIMA

JEFERSON RONALDO DA SILVA
(Terceiro Interessado)

VOTO

PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
1a Vara
Cível da Comarca de
Sinop
-MT que, na Ação
Ordinária de Cobrança com Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida
em desfavor do ora apelado
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial
e a reconvenção
.

Quanto à reconvenção, o
Juízo
a quo

determinou
que a apelante realize reparos no imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sob pena de multa diária, mas sem a
incidência dos encargos moratórios
contratuais
(
à exceção da correção monetária
)
durante a mora da
recorrente quanto à
realização
dos respectivos reparos
.

No que tange à ação
principal
, o Juízo Singular condenou o ora apelado
a pagar o valor de
R$ 10.603,17
à apelante
, após esta realizar os supracitados reparos no imóvel e, por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10
% sobre o valor da condenação, devendo cada parte arcar com o importe de 50% dessas verbas.

Em síntese, o Juízo
a quo

considerou que os reparos no imóvel decorriam de vícios construtivos que configuravam descumprimento contratual por parte da apelante, imputando-lhe
o dever
de
reparar
.

Quanto aos danos morais, o Juízo Singular entendeu que
o inadimplemento contratual, embora configure descumprimento de obrigações, não foi acompanhado de elementos adicionais que caracterizassem violação à honra objetiva da
pessoa jurídica apelante,
ou prejuízo à sua imagem.

A seguir, passo ao exame
da tese preliminar suscitada
pela recorrente.

1.
Necessidade
de perícia técnica

A apelante sustenta que
, em demandas envolvendo vícios construtivos e descumprimento contratual na entrega e manutenção de imóveis, a realização de perícia técnica é indispensável para esclarecer os fatos controvertidos.

Argumenta que a perícia permite analisar objetivamente as condições do imóvel, os materiais empregados e eventuais falhas ou reparos inadequados, além de verificar se os danos alegados decorrem de vícios construtivos atribuíveis à construtora ou de mau uso e falta de manutenção pelo proprietário.

Afirma, ainda, que essa análise técnica é essencial para subsidiar uma decisão fundamentada, evitando julgamentos baseados exclusivamente nas alegações das partes, o que é respaldado por jurisprudência consolidada. Por isso, requer a realização de perícia como meio probatório indispensável para a justa solução do litígio.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
, em
19 de maio de 2016,
as partes
firmaram o Contrato de Compra e Venda n.o 49369538

por meio do qual o apelado adquiriu uma unidade habitacional
do Loteamento Reserva Celeste
, com previsão de conclusão
das obras e entrega e imissão na posse até o último dia útil do vigésimo quarto mês após a assinatura do
contrato (ID 249870671).

Ocorre que,
em sua contestação,
protocolada em
28 de agosto de 2023
,
o apelado
apresentou pedidos de reconvenção de obrigação de fazer, para repar
ações no imóvel residencial, além de indenização por danos morais
, juntando fotos de infiltrações nas paredes de danos à pintura, além de conversas com prepostos da apelante por
meio do aplicativo

WhatsApp
.

A apelante, por outro lado, apresenta impugnações tanto à contestação, quanto à reconvenção, na qual alega que teria realizado todos os reparos necessários e que
, novos reparos dependeriam de novos chamados e, além disso, o apelado teria agido de má-fé por ter alterado datas de agendamento e impedido a entrada dos técnicos de manutenção para a realização dos
respectivos reparos.

Porém,
a recorrente não juntou prova documental alguma de suas alegações.

Ademais, verifica-se, ainda, que tanto na impugnação à contestação, quanto na contestação à reconvenção, a ora apelante
não postulou pela produção de prova pericial para comprovar suas alegações quanto aos vícios na estrutura do imóvel
(ID 24
9870675).

Assim
,
verifica-se que o
pedido recursal
,
quanto à necessidade de realização da perícia
,

resulta, também,
em inovação recursa
l
e supressão de instância
que
afronta o
s
princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
e os
arts
.
1.013, § 1o e 1.014 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas
e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

[...]

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação,
se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL
- MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE EXAME PSICOLOGICO -
PRETENSÃO RECURSAL DE PROVA PERICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. - Nos termos do contido nos artigos 1013, § 1o e 1014 do Novo Código de Processo Civil, o juízo recursal é de controle, e não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal - Tendo a parte pretendido em sede de peça de ingresso a anulação de teste psicológico realizado em concurso público para o qual não foi aprovada e em sede recursal pretendido a realização de
pericia
para elucidação dos fatos é de se considerar a
inovação recursal, o que não se admite sob pena de supressão de Instância - Uma vez inovado a parte em seu recurso e sendo o fato
inadimissivel
pelo Regramento Processual Civil, o seu não conhecimento é medida que se impõe .

(TJ-MG - AC: 10000205607062001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2021)
[grifo nosso]

Desse modo, a preliminar suscitada pela apelante deve ser
rejeitada
.

É como voto.

A seguir, passo ao exame das teses de mérito apresentadas pela recorrente.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Culpa exclusiva do consumidor quanto aos reparos do imóvel

A apelante
reconhece que
o apelado abriu chamados para a realização de vistorias em sua residência, com o intuito de efetuar reparos dentro das garantias de obra.

Porém, a recorrente sustenta que,
jamais negou atendimento ao apelado e que,
por meio de sua equipe de assistência técnica
de manutenção, atendeu prontamente
aos
chamados
do recorrido
e realizou as vistorias necessárias dentro do prazo acordado.

Também alega que realizou todos os reparos devidos.

Sustenta que o recorrido agiu de má fé, pois teria alterado, deliberadamente, as datas de agendamento e teria impedido o acesso dos
citados técnicos de manutenção ao imóvel em litígio, o que teria obstado a realização de reparos.

Sustenta, também, que o recorrido não realizou a manutenção básica periódica do imóvel, qual seja, a limpeza das tubulações, a pintura das paredes e a substituição de peças decorrentes do desgaste natural.

Assim, alega que os danos ao imóvel foram causados por culpa exclusiva do apelado
, inexistindo nexo causal para com a apelante
.

Aduz, ainda, que
o apelado fez alterações
em sua edificação, o que teria resultado em quebra de garantia do imóvel.

O apelado, por sua vez, argumenta que,
em todos os momentos oportunos a
recorrente
não se

desincumbiu em provar seu alegado, seja em fase de impugnação à contestação

ou mesmo na contestação à reconvenção, momento oportuno em que poderia

produzir prova e demonstrar em juízo que prestou todos os reparos no imóvel

do apelado
.

Ademais, alega que,
ausente a comprovação dos reparos no imóvel, acertada
a
sentença condenatória obrigando a apelante a reparar o
bem
que, estando

ainda dentro do prazo de garantia legal, apresentou falhas na execução,

especificadamente quanto à
s
infiltrações que
,
por consequência
,
atingiram e

danificaram as pinturas interna
s
do imóvel.

Pois bem
. Quanto aos alegados vícios na estrutura do imóvel, o recorrido, para comprovar suas alegações,
juntou fotos de paredes da residência
na qual aparecem infiltrações e prejuízos à pintura, além de
prints
de supostas conversas p
elo aplicativo

WhatsApp
,
datadas de
31 de agosto de 2020
, 08 de setembro de 2020,
10 de setembro de 2020
,
e uma de 15 de maio sem o ano
, entre o apelado e a apelante, das quais cita-se:

[...]

31 de ago. de 2020

- Apelado:
Bom dia. Ficou combinado de arrumar minha casa na quinta-feira. Até o momento ninguém apareceu.

08 de set. de 2020

- Apelado:
Boa tarde.
Gente
por favor...
da
atenção para mim no meu caso
la
estou precisando mudar já faz 3 semanas que você foi lá ficou de arrumar na próxima semana até agora nada. Por favor gente
.

10 de set. de 2020

- “
SAC
Sisan
Novo
”:
Bom dia senhor Fernando.

- Apelado:
Bom dia.

- “
SAC
Sisan
Novo
”:
Amanhã o rapaz já irá começar a pintar a sua casa pela parte externa Ok.

- Apelado:
E as calhas? As infiltrações? Eu quero me mudar e não posso. Da
um atenção

pra
mim
la
[sic]. Estou precisando muito.

Seg. 15 de maio

- “Mariane
Sisan
”:
Olá Sr. Fernando... Boa
tarde..
tudo
jóia
... [sic
] Aqui
é a Mayara da
Sisan
tudo bem? Sr. Fernando, é o seguinte, nós estamos protocolando em juízo as dívidas com muito tempo de atraso junto a
Sisan
, estou entrando em contato para ver se o senhor tem o interesse em uma negociação antes da
protocolação
.?! Fico no aguardo da sua resposta... Desde já obrigada.

- Apelado:
Bom dia.

- “Mariane
Sisan
”:
tudo bem?

- Apelado:
Tudo bem e você.

- “Mariane
Sisan
”:
sim

- Apelado:
Preciso acerta com vocês! Porém preciso que arrumem as infiltrações da casa.

- “Mariane
Sisan
”:
sobre as infiltrações acabei de passar para o Rafael e ele
estará indo

ai
ver.

(ID
249870673
)

A apelante, por sua vez, na impugnação à contestação e na contestação à reconvenção (ID 249870675), asseverou:

[...]

De acordo com os fatos apresentados,
é inegável que os Requeridos abriram chamados para que fossem realizadas vistorias em sua residência
, com o intuito de identificar possíveis patologias e

realizar reparos dentro das garantias de obra.

Ao contrário do que alega o Requerido, jamais houve recusa de cumprir obrigações contratuais, a Requerente, por meio de sua assistência técnica de manutenção, atendeu prontamente a esses chamados e realizou as vistorias necessárias dentro do prazo combinado, além de efetuar os reparos devidos.

Ademais,
é importante destacar que os reparos realizados e a própria garantia original dos serviços pressupõem a devida manutenção e a imediata solicitação de novo chamado
de manutenção

pela construtora, caso necessário, com a abertura de novos chamados,

uma vez que os chamados anteriores são encerrados com a anuência

do cliente ou usuário do imóvel.

Contudo,
também é fato que novos chamados foram realizados, porém, nessas ocasiões, foi observado que o cliente passou a alterar as datas
de agendamento desses atendimentos e, em diversas oportunidades, impediu o acesso dos técnicos de manutenção ao imóvel, bem como, recusaram-se a deixar fazer os reparos.

Desse modo,
depreende-se das provas que a manutenção vinha sendo feita regularmente, na forma do contrato, quando foi obstada pelo próprio Requerido.

Outro fato relevante é que
o proprietário fez alterações em sua edificação, essas ações resultaram na quebra de garantia do imóvel
.

[...]
(
ID 249870675
, p. 06) [grifo nosso]

Todavia, conforme já asseverado,
a apelante não juntou
qualquer documento a comprovar o alegado e
, além disso,
não postulou pela produção de prova pericial
.

Desse modo, constata-se a
preclusão
do direito de pleitear a realização de perícia no que concerne à obrigação de fazer (reparos no imóvel) postulada pelo apelado em reconvenção, com fulcro nos
arts
. 336 e 507 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 336.
Incumbe ao réu alegar, na contestação
, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir
.

[...]

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

[...] [grifo nosso]

Desse modo,
além da
preclusão
quanto à realização da prova pericial, pois não postulada pela apelante,
verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probante
, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
, no que concerne à reconvenção, postulada pelo apelado, quanto à obrigação de reparar os vícios na estrutural do imóvel em litígio,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA PERICIAL APTA A COMPROVAR A AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE AUTORA. IMPUGNAÇÃO FEITA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 Nos termos do art. 336 do CPC/15, com correspondência no art. 300 do CPC/73, "incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir". Não tendo o apelante impugnado a validade dos documentos juntados pela recorrida em sede de contestação,
tampouco requerido a produção de prova pericial, está precluso o direito de fazê-lo
.

2 Ainda que assim não fosse, a prova documental trazida pela parte autora é suficiente para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial para sua cabal demonstração. 3 Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação Cível no 0763877-28.2000.8.06.0001, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, tudo de conformidade com o voto desta Relatoria. Fortaleza/CE, 22 de fevereiro de 2017.
Marlúcia
de Araújo Bezerra Juíza Convocada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

(TJ-CE - APL: 07638772820008060001 CE 0763877-28.2000.8.06.0001, Relator: MARLUCIA DE ARAÚJO BEZERRA - PORT 1.713/2016, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2017) [grifo nosso]

OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA TRANSFERÊNCIA – ÔNUS DO VENDEDOR – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO VALOR ACORDADO –
AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
o réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC
, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar que o imóvel não foi quitado pela compradora, pelo contrário, haja vista a apresentação de recibos de pagamento e de entrega do veículo.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

(N.U 1002451-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024)
[grifo nosso]

Desse modo,
não assiste razão à apelante
.

2.

Indenização por danos morais

A apelante sustenta que
a

negativa de pagamento do contrato pelo apelado causou
dificuldade financeira e danos à reputação e à imagem da recorrente.

Desse modo, postula pela reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento da indenização, por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Pois bem
.
P
ara a configuração da responsabilidade civil por danos morais à pessoa jurídica, com fulcro no
art. 52 do Código Civil

e no
e
nunciado da
Súmula n.o 227 do Superior Tribunal de Justiça
, é necessário demonstrar, conforme tem entendido a jurisprudência do
STJ
e dos Tribunais de Justiça Estaduais, que o ilícito praticado
tenha abalado
significativamente a sua
honra objetiva
, com afetação à sua
imagem, reputação e credibilidade
, a fim de incidirem os
artigos 186
,
187 e 927 do Código Civil Brasileiro
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E IMOBILIÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO ADQUIRENTE.
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAM
E. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, SENDO DETERMINADA A BAIXA DA HIPOTECA DO BEM. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1.
A indenização a título de danos morais sofrido por pessoa jurídica prende-se ao abalo do conceito da empresa no mercado
.

2.
Em que pese o STJ reconhecer-se a possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral, este não decorre da simples falha na prestação do serviço, devendo a parte comprovar que houve, em decorrência da dita falha, abalo ao bom nome e reputação da empresa perante clientes, parceiros e sociedade em geral
.

3.
O inadimplemento da ré, consubstanciada na mora em baixar a hipoteca incidente sobre o imóvel adquirido pela autora, no prazo estipulado em contrato, por si só, não caracteriza violação ao direito imaterial da adquirente
.

4.
Ausência de comprovação do abalo ao bom nome e reputação da empresa autora
.

5. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00335062920188190002, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 16/02/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE EM ESTRADA –
DANO MORAL PESSOA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HONRA OBJETIVA
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – NEGADO APELO DA EMPRESA REQUERIDA E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1.Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.

2. Inexistência do dever de indenizar por força do art. 70 da Lei no 8.666/93. O referido dispositivo legal não afasta ou exclui o dever do Estado em indenizar evento dano causado a terceiro, pelo contrário, reforça a ideia do dever de fiscalizar do Estado. É exatamente a não exclusão do Estado no seu dever de fiscalizar, decorrente de expressa previsão legal, que torna o Estado parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória. No entanto, a responsabilidade do Estado, em situações de má conservação de estradas quando há empresas licitadas para reforma de rodovias é apenas subsidiária.

3.
Danos morais à pessoa jurídica
.

4.
Não resta dúvida que
aplica-se
à pessoa jurídica, no que couber, toda a proteção dos direitos da personalidade, conforme estabelece o art. 52, do Código Civil. Porém, a moral da pessoa jurídica é distinta da pessoa física, pois enquanto a abalo da pessoa física é subjetiva, a moral da pessoa jurídica é de ordem objetiva, sendo considerado abalo moral a boa fama, a reputação, a imagem e outros aspectos objetivos que a empresa apresenta perante a coletividade.

5. Questionamento acerca dos índices de juros moratórios e correção
.

[...]

(N.U 0009654-43.2012.8.11.0055
, ,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019)

Ocorre que, no caso em
exame
, não restou comprovado que a conduta d
o
apela
do
, em atrasar
algumas parcelas sob o argumento da exceção do contrato não cumprido, em decorrência dos reparos não realizados no imóvel,
causou abalo suficiente à honra objetiva da
apelante.

Ademais,
alegados prejuízos financeiros, sequer comprovados,
seriam
lucros cessantes e danos materiais
que não se confundem com o instituto do dano moral
.

Desse modo, também não assiste razão à apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil
, majoro os honorários sucumbenciais, em
desfavor da
ora apelante, acrescentando-se o percentual de 2%, uma vez que a sentença, em razão da sucumbência recíproca,
condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados originalmente em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024